Tribunal: TJDFT
Processo: 0753048-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753048-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO P DA SQS 406 RECORRIDO: MARIA DE LOURDES FERREIRA CANEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NULIDADE. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EDIFÍCIO. DANO ESTRUTURAL. JUNTA DE DILAÇÃO. INFILTRAÇÃO. APARTAMENTO. MORADOR. DEVER DE INDENIZAR. EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. NOTA FISCAL. ORÇAMENTO. VALOR CONDIZENTE COM O MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO. DANO MORAL. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há nulidade da decisão recorrida por deficiência de fundamentação, quando expressamente arroladas pelo julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca das questões veiculadas no provimento jurisdicional, amparadas nas provas documental e oral produzida nos autos. 2. Demonstrada a infiltração nos três cômodos do apartamento da autora, em face de problemas na junta de dilatação do edifício, compete ao condomínio o dever de reparar os prejuízos causados à moradora. 3. A juntada de nota fiscal relativa ao material utilizado e o recibo de pagamento da prestação de serviços de pintura, em valor condizente com a média do mercado, sem qualquer demonstração de excesso nos valores, é suficiente para comprovar a extensão dos danos materiais a serem indenizados. 4. Na hipótese vertente, os danos experimentados pela autora e sua família, em face de infiltração decorrente de problema estrutural na junta de dilatação do edifício, extrapolam os limites do mero dissabor da vida cotidiana, ocasionando frustração, desconforto, angustia e ansiedade, aptos a caracterizar o dano moral, mormente considerado o grande lapso temporal entre a constatação do dano estrutural, o seu conserto e a realização da pintura do apartamento, apesar das várias reclamações realizadas pela moradora. 5.Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 1.341, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando inexistir prova capaz de determinar a extensão do dano causado ao imóvel. Assevera que a parte recorrida juntou aos autos uma nota fiscal em nome de terceiro, sem demonstrar que os serviços realizados estavam diretamente relacionados à reparação dos danos alegadamente causados pela infiltração, bem como não apresentou recibo válido descritivo e detalhado do serviço realizado com relação à mão de obra, ou orçamentos anteriores capazes de demonstrar uma atitude de cautela em relação aos valores possíveis do crivo de uma prestação de contas aos demais condôminos. Assinala, ainda, que não houve perícia local anterior ao serviço, o que, por si só, invalida qualquer pretensão de ressarcimento. Defende que não houve comprovação de que a infiltração lhe causou sofrimento psíquico capaz de ensejar indenização por danos morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 186 e 1.341, ambos do CC, e 373, inciso I, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Oportuno ressaltar, a falta de realização de perícia no local antes da realização do conserto da pintura pela autora, não exime o condomínio de ressarcir os danos, mormente em face da comprovação dos prejuízos pelas provas colacionadas. Logo, demonstrada a infiltração nos três cômodos do apartamento da autora, em face de problemas na junta de dilatação do edifício, compete ao condomínio o dever de reparar os prejuízos causados ao morador. Quanto ao dano material, a nota fiscal e os orçamentos apresentados comprovam adequadamente a extensão dos danos suportados pela autora, tendo a recorrida optado pelo orçamento de menor valor. O fato de a nota fiscal de materiais utilizados na pintura ter sido emitida em nome de terceiro e não fazer referência ao imóvel da autora/apelada, por si só, não desqualifica o documento, tornando-o inservíveis ao fim a que se destina. A parte ré sequer apresenta outros orçamentos, a fim de se aferir que os preços estejam em dissonância com os valores de mercado. Em outras palavras, a juntada de nota fiscal relativa ao material utilizado e o recibo de pagamento da prestação de serviços de pintura, em valor condizente com a média do mercado, sem qualquer demonstração de excesso nos valores, é suficiente para comprovar a extensão dos danos materiais a serem indenizados. ..... Na hipótese vertente, os danos experimentados pela autora e sua família, em face de infiltração decorrente de problema estrutural na junta de dilatação do edifício, extrapolam os limites do mero dissabor da vida cotidiana, ocasionando frustração, desconforto, angustia e ansiedade, aptos a caracterizar o dano moral, mormente considerado o grande lapso temporal entre a constatação do dano estrutural, o seu conserto e a realização da pintura do apartamento, apesar das várias reclamações realizadas pela moradora. (ID 68467477). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023